Tribunal: TJMT
Processo: 1055846-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055846-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI BOBBI ANTONIASSI - CPF: 487.295.231-68 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores. A recorrente alega a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre seus proventos, defendendo que a base de cálculo deveria ser apenas a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não a que excede o salário-mínimo ou outra base excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta da contribuição previdenciária para servidora pública estadual inativa, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, considerando a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social e as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 149, § 1º-A) autoriza, em caso de déficit atuarial, a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o salário-mínimo, afastando a regra geral do teto do RGPS.

4.
O Estado de Mato Grosso, diante do comprovado déficit atuarial de seu regime próprio, regulamentou a matéria por meio das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, que estabeleceram novas bases de cálculo para a contribuição dos inativos, em conformidade com a autorização constitucional.

5.
A análise dos descontos efetuados demonstra a correta aplicação das regras vigentes em cada período: até 31/05/2020, sobre o excedente ao teto do RGPS; de 01/06/2020 a 08/08/2021, sobre o excedente ao salário-mínimo; e a partir de 09/08/2021, sobre o excedente a R$ 3.300,00, por se enquadrar na faixa de proventos inferior a R$ 9.000,00.

6.
Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo legítima a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária por norma superveniente, desde que observados os preceitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de
déficit
atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, fato público e notório, autoriza a incidência da contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020. 2. A partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, a base de cálculo da contribuição para servidores inativos com proventos brutos de até R$ 9.000,00 passa a ser a parcela que excede o valor de R$ 3.300,00, conforme o art. 2º, § 10, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário que impeça a aplicação de novas regras de contribuição previdenciária aos servidores inativos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 40, § 18, e art. 149, §§ 1º e 1º-A; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, art. 6º; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II, § 5º e § 10 (com as redações dadas pelas LCE nº 654/2020 e nº 700/2021).

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055846-28.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PBLICA DE CUIAB

Recorrente
: SUELI BOBBI ANTONIASSI

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELI BOBBI ANTONIASSI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada e, desde junho de 2020, a contribuição previdenciária passou a ser descontada sobre a totalidade de seus proventos; b) a cobrança é indevida, pois a Constituição Federal determina que a contribuição para inativos deve incidir apenas sobre a parcela que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, para que incida apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS; b) a condenação dos requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

O juízo singular concluiu que: a) a Emenda Constitucional nº 103/2019, por meio do art. 149, § 1º-A, da CF, autoriza que, em caso de déficit atuarial, a contribuição de aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo; b) a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 regulamentou a matéria, estabelecendo a referida base de cálculo em razão do comprovado déficit atuarial do regime estadual; c) a jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal reconhece a constitucionalidade da norma e a legalidade dos descontos; d) não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a sentença errou ao não aplicar a regra do art. 40, § 18, da CF, que limita a base de cálculo ao que excede o teto do RGPS, conforme também previsto na Constituição Estadual; b) os recorridos não comprovaram a existência do alegado déficit atuarial; c) a nova forma de cobrança viola seu direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando que o desconto deve incidir apenas sobre o que superar o teto do RGPS; b) condenar os recorridos à restituição dos valores pagos a maior.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente a norma constitucional excepcional (art. 149, § 1º-A, da CF) para casos de déficit atuarial; b) o déficit do RPPS de Mato Grosso é fato público, notório e comprovado por documentos oficiais anexados aos autos, como atas do Conselho de Previdência e decretos orçamentários; c) não há direito adquirido a regime tributário, conforme jurisprudência pacífica.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota para 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Ademais, impõe-se consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Além disso, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00; todavia, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo à análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos
ID/PJe2 336111857
a
ID/PJe2 336111868
.

No que se refere ao
Período 1
, tirando como base o mês de maio/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.394,24 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 142,24 (
ID/PJe2 336111857
). Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deve incidir 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral. Considerando que em 2020 o teto da previdência geral era de R$ 6.101,06, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 142,25, valor este compatível com o que foi descontado.

No
Período 2
e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.394,24 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 888,89 (
ID/PJe2 336111857
). Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando a alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 888,89, valor este idêntico ao que foi descontado.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 3
e tirando como base o mês de outubro/2021, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.542,12 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 593,89 (
ID/PJe2 336111858
). Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando que a parte reclamante recebe menos de R$ 9.000,00, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse R$ 3.300,00, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 593,89, valor este idêntico ao que foi descontado.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 336111901
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026